Tribunal: TJMT
Processo: 1024954-42.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024954-42.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[THIAGO ARRUDA SOARES PARPINELLI - CPF: 047.976.141-88 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO CAPELETTI - CPF: 483.407.749-72 (AGRAVANTE), LUIZ UMBERTO EICKHOFF - CPF: 531.846.969-87 (AGRAVANTE), DANIELLE BAUMEL EICKHOFF - CPF: 655.683.621-49 (AGRAVANTE), ALEANDRA FRANCISCA DE SOUZA - CPF: 655.204.241-87 (ADVOGADO), ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0027-04 (AGRAVADO), PEDRO MARCOS SPANHOL - CPF: 368.691.399-20 (TERCEIRO INTERESSADO), EDIR BRAGA JUNIOR - CPF: 537.394.421-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – DECISÃO QUE REJEITA A ARGUIÇÃO – ALEGADA INÉRCIA DA EXEQUENTE POR MAIS DE DEZ ANOS – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – POSSÍVEL AFRONTA AO ART. 489, § 1º, INCISOS III E IV, DO CPC – PERICULUM
IN MORA
CONFIGURADO – SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

No caso, verificada possível omissão na fundamentação da decisão agravada, que rejeitou a exceção de pré-executividade sem enfrentamento específico dos argumentos sobre a prescrição intercorrente – notadamente a alegada paralisação do feito entre 2007 e 2017 – mostra-se plausível a tese recursal.

Presente também o risco de dano irreparável, haja vista o prosseguimento da execução e a possível constrição patrimonial em demanda cuja pretensão executiva pode estar prescrita.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CARLOS ALBERTO CAPELETTI E OUTROS contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã que, nos autos da EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL nº 0000054-17.2004.8.11.0107, movida por ADM DO BRASIL LTDA., rejeitou exceção de pré-executividade apresentada pelos executados, afastando a alegação de ocorrência da prescrição intercorrente.

Sustentam os agravantes que a decisão impugnada é nula por ausência de fundamentação concreta, em violação ao artigo 489, §1º, do CPC, uma vez que o magistrado limitou-se a referir-se genericamente a um precedente do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.604.412/SC), que não teria enfrentado o mérito da prescrição, mas apenas determinado o retorno dos autos à origem para nova análise, com observância ao contraditório.

Argumentam que, entre os anos de 2007 a 2017, não houve qualquer manifestação ou diligência útil por parte da exequente, caracterizando completa inércia processual. Citam decisões anteriores do próprio TJ/MT que reconheciam a ocorrência da prescrição intercorrente no caso concreto, posteriormente reformadas pelo STJ apenas por questões formais, sem enfrentamento de mérito.

Defendem ainda a ocorrência da prescrição trienal, nos termos do artigo 70 do Decreto n.º 57.663/66 (Lei Uniforme de Genebra), combinado com o artigo 10 da Lei 8.929/94, e artigo 206, §3º, inciso VIII, do Código Civil.

Requerem, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso para que a execução de primeiro grau seja suspensa até o julgamento final deste agravo.

No mérito, pugnam pelo provimento do recurso para reformar definitivamente a decisão combatida e:
“a) Ser declarada a nulidade da decisão agravada, em razão da ausência de fundamentação idônea, nos termos do art. 489, §1º, incisos III e IV, do Código de Processo Civil, com o consequente retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja proferida nova decisão, devidamente motivada, que enfrente de forma específica, coerente e completa os fundamentos deduzidos na exceção de pré-executividade, em estrita observância ao dever constitucional de fundamentação. b) Subsidiariamente, requerem a reforma da decisão agravada, de modo a reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente (trienal), determinando-se, por conseguinte, a extinção da presente execução, nos termos do artigo 924, inciso V, do Código de Processo Civil.”

Liminar recursal deferida (ID 304478864).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(ID 305462729).

Contrarrazões recursais devidamente apresentadas (ID 311041875).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

O recurso merece prosperar.

A plausibilidade do direito decorre de modo evidente da farta documentação acostada aos autos, especialmente dos elementos constantes na execução originária que revelam, com clareza, a inércia da parte exequente entre os anos de 2007 e 2017, sem que tenha promovido qualquer ato útil para o impulso da marcha processual.

Embora a decisão agravada afirme que a prescrição teria sido afastada por decisão do Superior Tribunal de Justiça, verifica-se que o julgamento no âmbito do REsp mencionado não se deu sobre o mérito da prescrição intercorrente, mas apenas sobre a regularidade do contraditório e da ausência de intimação pessoal, nos moldes do antigo CPC/1973, determinando o retorno dos autos à origem para que a questão fosse reexaminada à luz dos fatos concretos e com pleno contraditório.

A decisão de primeiro grau, contudo, não enfrentou a totalidade dos argumentos levantados na exceção de pré-executividade, especialmente no tocante à ausência de justificativas para os sucessivos pedidos de suspensão e ao fato de que houve múltiplas intimações judiciais desatendidas pela exequente, o que recomenda o reconhecimento de possível nulidade por ausência de fundamentação válida, nos termos do artigo 489, §1º, incisos III e IV, do CPC,
in verbis
:

“Art. 489. São elementos essenciais da sentença: (...)

§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

(...)

III – invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV – não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;”

É cediço que a ordem constitucional não tolera qualquer decisão judicial sem a devida fundamentação, todavia, como nos esclarece o mestre Nelson Nery Júnior:

“Fundamentação concisa. As decisões interlocutórias e os despachos podem ser exteriorizadas por meio de fundamentação concisa, que significa fundamentação breve, sucinta. O juiz não está autorizado a decidir sem fundamentação (CF 93 IX). Concisão e brevidade não significam ausência de fundamentação.” (in Nelson Nery Júnior, Código de Processo Civil Comentado e legislação processual civil extravagante em vigor, ed. RT, 9ª edição, 2006, comentários ao artigo 165, p. 378).

Portanto, é certo que toda decisão deve ser fundamentada, mas, para isso, ela não precisa ser extensa ou extremamente detalhada, podendo ser sucinta e objetiva, desde que deixe claro qual é o seu fundamento e o que é decidido, situação que aparentemente não ocorre no presente caso.

Quanto ao
periculum in mora
, observa-se que o prosseguimento da execução sem a análise concreta da alegação de prescrição intercorrente poderá resultar em constrições patrimoniais irreversíveis contra os agravantes, em procedimento possivelmente extinto pela consumação do prazo prescricional, o que configura risco grave e de difícil reparação.

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO,
confirmando a medida liminar recursal de ID 304478864 e determinando que o juízo de origem profira nova decisão, devidamente motivada, que enfrente de forma específica e completa os fundamentos deduzidos na exceção de pré-executividade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025